Tribunal: TJMT
Processo: 1014519-14.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014519-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), THIAGO SCOLARI - CPF: 040.774.291-37 (AGRAVANTE), VINICIUS ANDRE DUARTE MESQUITA - CPF: 043.931.311-26 (AGRAVANTE), VENUILDO NUNES SOUZA JUNIOR - CPF: 009.935.751-88 (AGRAVANTE), LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO - CPF: 394.004.841-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALUGUEIS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE CREDORA - DESPACHO DE ARQUIVAMENTO QUE INDICAVA QUE O PRAZO PRESCRICIONAL ERA DE 5 ANOS – MOVIMENTAÇÃO NO PRAZO INFORMADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo o STJ, "(...)
a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte."
(AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014), e não há falar em desídia da parte no caso em que, embora tenha transcorrido o prazo trienal previsto para a prescrição de pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos, a parte movimentou o processo dentro do prazo prescricional, que segundo o despacho que ordenou o arquivamento do feito, deveria ser aplicado ao caso.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THIAGO SCOLARI, VINICIUS ANDRE DUARTE MESQUITA, VENUILDO NUNES SOUZA JUNIOR, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Monitória
” (Proc. nº 0001606-27.2014.8.11.0055 - código: 164037), ajuizada contra os agravantes por LUCIANA MARIA GALLI CARDOSO, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela agravante, pois, no entender do magistrado, “
a prescrição é a punição ao negligente/inerte. No caso, não se poderá adjetivar a parte exequente de inerte, porque adotou providência no prazo assinalado pelo órgão judicante
” (cf. Id. nº 136324763 - pág. 2/4).

Os agravantes insistem na tese da prescrição da pretensão executiva, porque, segundo eles, “
a ação está lastreada em um contrato de locação, e, o prazo prescricional previsto em lei seria de apenas 3 anos e não 5 anos
”; diz que no dia 08/12/2015 a agravada requereu a suspensão do processo à falta de bens penhoráveis, pleito deferido pelo MM. Juiz no dia 08/01/2016, e a decisão publicada em 17/02/2016, porém, sem fixar qualquer prazo para a suspensão do processo, apenas estabeleceu o limite máximo da prescrição, iniciando o prazo prescricional de um ano no dia 17/02/2017, mas, a agravada requereu o desarquivamento do processo somente no dia 21/10/2020, ou seja, “quando já transcorrido o lapso prescricional”.

Reafirma que “
computando-se 01 (um) ano do prazo a partir de 17/02/2016, observa-se que o lustro da prescrição intercorrente somente começou a fluir a partir de 17/02/2017, finando, portanto, em 17/02/2020, já que neste caso, aplica-se a regra prescrição prevista no art. 206, § 3º, inciso I, do Código Civil. E, o pedido de prosseguimento do Cumprimento de Sentença se deu bem depois desta data, qual seja, em 29/09/2021, onde a parte Recorrida deu prosseguimento ao Cumprimento de Sentença, fato que aproxima, à toda evidência, de se reconhecer e se declarar a prescrição intercorrente, que se deu em 17/02/2020” (
cf. Id. nº 136324734 - pág. 26/27).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão, seja ordenada à imediata liberação dos valores bloqueados das contas correntes de titularidades dos agravantes e, também, proclamada a prescrição da pretensão executória e, por conseguinte, determinada a extinção do feito de origem com resolução do mérito
(
cf. Id. nº 136324734 - pág. 26/27); de imediato, a antecipação da pretensão recursal.

A decisão vinculada ao Id. nº 137227188 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 138664655, a agravada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que, em 08.01.2016, como a parte exequente não estava localizando bens em nome dos devedores, o magistrado determinou o arquivamento por tempo indefinido do cumprimento de sentença, indicando expressamente que o arquivamento se limitava somente ao
“prazo prescricional de 05 anos, prescrição essa que tem incidência na espécie, sob pena de eternização da demanda
” (cf. Id. n.

86734928 – p . 2).

Em 29.09.2021, a exequente peticionou, requerendo o desarquivamento do processo, e o prosseguimento da execução, com penhora online via Bacenjud e Renajud (cf. Id. n.

71362315 – p. 86 dos autos de origem)

A medida foi parcialmente cumprida, e, em 03.06.2022, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade alegando que transcorreu o prazo prescricional de 3 anos, previsto para pretensão relativa a alugueis de prédios urbanos (cf. Id. n.

86734925 dos autos de origem).

Ao apreciar a objeção de pré-executividade apresentada pelos executados/agravantes, o MM. Juiz rejeitou a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

(...).

Sem delongas, este Juízo perfilha do entendimento de que a execução não pode ficar paralisada por tempo superior à prescrição do título. No caso, trata-se de ação monitória, embasada em contrato de locação, convertida em execução e, nesse sentido, apesar de realmente haver entendimento jurisprudencial de que a prescrição intercorrente se daria no interstício de 03 (três) anos, na forma do artigo 206, § 3º, I, do Código Civil, constou no ato judicial de p. 82 do Id. 71362315 que o prazo prescricional seria de 05 anos. Logo, considerando o princípio da boa-fé, bem como a proteção à confiança, não seria possível, neste momento, surpreender a parte exequente, com a declaração de prescrição da pretensão em prazo inferior ao disposto no ato judicial de p. 82 do Id. 71362315.

(...)

Veja-se que a prescrição é a punição ao negligente/inerte. No caso, não se poderá adjetivar a parte exequente de inerte, porque adotou providência no prazo assinalado pelo órgão judicante. Dessa forma, considerando o princípio da boa-fé e da segurança jurídica (proteção à confiança), NÃO ACOLHO a exceção de pré-executividade de Id. 86734928.

Inconformada, a agravante defende a prescrição da pretensão autoral, argumentando, para tanto, que a agravada teve o pedido de suspensão do processo deferido no dia 08/01/2016, sendo a decisão publicada em 17/02/2016, porém, como o MM. Juiz não fixou qualquer prazo para a suspensão do processo, o prazo prescricional seria de um ano, e como a agravada requereu o desarquivamento do processo somente no dia 21/10/2020, quando há muito transcorrido o lapso prescricional, daí o desacerto da r. decisão recorrida.

O tema “prescrição intercorrente” foi equacionado pelo eg. STJ por ocasião do julgamento do Incidente de Assunção de Competência (IAC), proferido no Resp nº 1.604.412/SC, cuja ementa transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4
. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. No caso concreto,
a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
. 3. Recurso especial provido. (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) (destaquei).

A prescrição intercorrente visa punir o credor desleixado, relapso, que não promove as diligências de sua incumbência, sendo necessário, portanto, a efetiva demonstração de desídia da parte exequente, além do decurso do prazo legal para sua decretação, hipótese diversa da dos autos, pois, não houve desídia da parte exequente/agravada em relação à prática dos atos processuais executórios que lhe competiam observar, pois, sempre que intimada, praticou todos os atos e diligências que lhe competiam. Desde o ajuizamento da ação a agravada mostrou-se interessada e diligente na localização de bens para que o adimplemento do débito fosse efetivado.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CARACTERIZADA
. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "(...) a prescrição intercorrente pressupõe desídia do credor que, intimado a diligenciar, se mantém inerte." (AgRg no AREsp 277.620/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014). 2. A Corte de origem, soberana na análise do caderno processual, concluiu que não se configurou a prescrição intercorrente, uma vez que, a despeito de demanda ter permanecido arquivada administrativamente por pouco mais de 3 (três) anos, após a constituição de novos procuradores, a casa bancária manifestou-se quando instada pelo Juízo, tendo, inclusive, logrado êxito no pleito de constrição de valores a fim de satisfazer a obrigação, razão pela qual não há falar em inércia a justificar o é reconhecimento da prescrição intercorrente. Inviável tal premissa, a fim de reconhecer a suposta inércia do exequente, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 1584281/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é exigível prequestionamento inclusive da matéria de ordem pública, razão pela qual a alegação de prescrição não pode ser, originariamente, suscitada em sede de recurso especial. 2. Nos termos do art. 219, § 4º, do CPC/1973, "não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição", a qual somente se interrompe, com efeitos retroativos à data da propositura da ação, quando verificada que sua demora se deu por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, nos termos da Súmula 106/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1565171/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020).

Não se desconhece, porém, que, opera-se a prescrição intercorrente quando o credor, ciente do ônus de movimentar a execução, não o faz, deixando-a adormecida por lapso temporal equivalente ou superior ao prazo prescricional da ação, conforme exegese contida na Súmula 150 do STF “
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação
”.

No caso, o reconhecimento da prescrição intercorrente dependia da paralisação do processo por absoluta inércia e desinteresse da credora/agravada, o que não ocorreu no caso, já que a parte só deixou transcorrer prazo de 3 anos porque constou expressamente da decisão de arquivamento que o prazo prescricional aplicado ao caso era de 5 anos.

Portanto, não há falar em prescrição intercorrente.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022